Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-70.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-70.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: MARCIO ANTONIO ALMEIDA ARGOLO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR SER A EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. NUMERÁRIO EXECUTADO EM VALOR INFERIOR AO DEFINIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 1355208, submetido à sistemática da repercussão geral (TEMA nº 1184), firmou o entendimento no sentido de ser legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, em obediência ao princípio constitucional da eficiência administrativa, devendo o Ente Público promover, antes de efetivar o ajuizamento da execução fiscal, tentativa de conciliação ou de solução administrativa, bem como seja o título protestado.

Alinhado ao entendimento do STF, o Conselho Nacional de Justiça definiu, por unanimidade, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para ser considerado como “pequeno valor” para fins de extinção da execução.

In casu, sendo o numerário executado
(R$
1.
401,68
) inferior ao valor estipulado pelo CNJ, justifica-se a extinção do feito executivo fiscal, com a consequente manutenção da decisão ora recorrida.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8000104-70.2024.8.05.0074

em que figura como agravante
o

MUNICÍPIO DE
DIAS D’ÁVILA
e agravad
a

MARCIO ANTONIO ALMEIDA ARGOLO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.